Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728385-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARLI GUEDES LOPES DA CÂMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR 1 (UM) ANO. ART. 921, § 1o, DO CPC. INÍCIO DA SUSPENSÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE A DETERMINA. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. 1 – A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, incide no curso da Execução quando há inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título sem localização de bens penhoráveis. 2 – Inexiste norma jurídica que estabeleça, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, que o início da suspensão da Execução seja na data da preclusão da decisão que a determina. Assim, aplica-se a regra geral do art. 224, § 3o, do CPC, no sentido de que o prazo tem início no primeiro dia útil após a publicação. 3 – Extraindo-se do histórico da tramitação que, não localizados bens penhoráveis e deferida a suspensão da Execução de Cédula de Crédito Comercial, o Feito permaneceu sem movimentação tendente à satisfação do crédito durante a suspensão e mais o prazo prescricional trienal, fica consumada a prescrição intercorrente. 4 – Depreende-se do § 3o do art. 921 do CPC que não é a simples movimentação dos autos que enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 921 do CPC, defendendo a não ocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que os autos foram remetidos ao arquivo provisório antes do prazo de 1 (um) ano e sem que as partes tivessem ciência das partes para promoverem o andamento do feito e efetiva satisfação do objeto da demanda. Pede que as publicações sejam realizadas sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID. 36142759). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "Logo, a suspensão do curso processual iniciou no dia 01/12/2016 (quinta-feira) e terminou no dia 01/12/2017 (sexta-feira), tendo início o prazo prescricional no dia 04/12/2017 (segunda-feira), findando-se em 04/12/2020 (sexta-feira), antes da digitalização dos autos, ocorrida em 10/12/2020. Por outro lado, vale acrescer, não é a mera movimentação dos autos que obsta a fluência do prazo prescricional, mas a localização de bens penhoráveis. Isso porque a interpretação da norma do artigo 921, § 3o, do CPC conduz à conclusão de que o desarquivamento da execução decorre da circunstância de se encontrar bens penhoráveis durante o prazo de prescrição intercorrente, o que não ocorreu nos autos. Como visto, durante o prazo prescricional, a parte Credora se limitou a fazer carga dos autos (na época, físicos), devolvendo-os sem nada pedir. Somente após consumada a prescrição é que o Exequente protocolou petição nos autos, mas para requerer a mesma diligência de consulta a sistemas informatizados, sem apresentar qualquer elemento concreto que indicasse modificação do quadro fático e efetiva possibilidade de êxito da diligência. Nesse cenário, não há atitude do Credor que possa ser tida como óbice ao reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo porque não houve a concretização daquilo que prevê o § 3o acima transcrito, ou seja, a localização de bens penhoráveis. A única situação que obstaria a fluência do prazo prescricional seria precisamente a localização de bens, o que não ocorreu. Nesse contexto, como o Feito ficou paralisado pelo prazo da suspensão e mais o prazo prescricional do título, ficou consumada a prescrição intercorrente, devendo a Execução ser extinta, conforme artigo 924, V, do CPC” (ID. 31570252). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido de restituição do valor recolhido a maior do preparo recursal (ID no 36637230), porquanto tal pleito deve ser realizado perante a respectiva Corte Superior, beneficiária da GRU emitida nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 36142759), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016